Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-20.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de declaração de inexistência de débitos cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais – Autora vítima de golpe perpetrado por terceiros – Relação de consumo – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça – Autora que logo ao perceber o crime, tentou cancelar os empréstimos e

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido de declaração de inexistência de débitos cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais – Autora vítima de golpe perpetrado por terceiros – Relação de consumo – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça – Autora que logo ao perceber o crime, tentou cancelar os empréstimos e devolver as quantias – Instituição que optou por manter as operações ativas e iniciar os descontos – Falha nos serviços oferecidos, tanto pela ausência de segurança, por não ter empregado meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude, quanto pela falta de assistência à autora – Danos morais evidenciados, mantido o arbitramento de R$ 10.000,00, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Termo inicial dos juros mantido (Súmula 362, do STJ) – Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.